Tribunal: STF
Processo: Rcl 72371
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ferdinando Lima de Carvalho em face de decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0046199-61.2024.8.17.9000, que não teria observado o que decidido na ADI nº 2.021.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-5)



    “Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Político-Administrativo ajuizada pelo Sr. Ferdinando Carvalho, em face da Câmara de Vereadores do Município de Parnamirim/PE, considerando as nulidades do julgamento das contas, exercícios 2014 e 2016, com violação às determinações constantes do Regimento Interno da Câmara, à Lei Orgânica do Município, bem como ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5°, inc. LV, da CRFB/88.



    Destaca-se como notório e incontroverso o fato de que o Reclamante ocupou a Chefia do Poder Executivo do Município de Parnamirim/PE, por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 2009 e 2016, bem como, atualmente, também ocupa a chefia do executivo e está concorrendo à reeleição.



    Em decorrência dessa condição de Prefeito Municipal, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, órgão de controle externo, passou a analisar, para fins de emissão de Parecer Prévio, a Prestação de Contas relativa aos exercícios de 2014 e 2016, da Prefeitura Municipal de Parnamirim/PE.



    Com efeito, o TCE/PE emitiu Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Parnamirim a rejeição das contas do Sr. Ferdinando Carvalho, relativas aos exercícios financeiros de 2014 e 2016.



    Encerrado o trâmite dos referidos procedimentos administrativos perante o Tribunal de Contas, tombados sob o n° 15100127-3 (2014) e 17100095-0 (2016), o Parecer Prévio pela rejeição foi encaminhado à Câmara Municipal de Parnamirim/PE, isso porque, é o órgão competente para julgar as contas de natureza política e de gestão, considerando a interpretação que se extrai do art. 31, § 2º, da CRFB/88.



    Sob esse prisma, com o envio do Parecer Prévio pela rejeição, à Câmara de Vereadores de Parnamirim/PE, vilipendiando corolários do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme será abordado na presente reclamação, reprovou as contas do Sr. Ferdinando Lima, referentes aos exercícios de 2014 e 2016.



    No entanto, percebe-se que o julgamento das contas perpetrado pela Câmara de Vereadores do Município de Parnamirim/PE restou eivado de nulidade, dado que o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5°, inc. LV, da CRFB/88, foram ignoradas, para que objetivos escusos pudessem prevalecer.



    Considerando que não foram seguidas as normas regimentais e constitucionais (art. 5°, inc. LV, da CFRB/88) dispositivas acerca do procedimento de julgamento de contas de Prefeito, o Sr. Ferdinando Carvalho, ora Reclamante, viu-se diante da supressão de seu legítimo e constitucional direito ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal. Isto porque, dos autos do procedimento administrativo, é possível observar as principais nulidades perpetradas no julgamento pela Câmara Municipal:



    (...)



    No afã de ver afastada a inconstitucionalidade da norma e preservado o seu direito ao devido processo legal e, consequentemente, ao efetivo contraditório e ampla defesa, o Reclamante manejou Ação Anulatória com pedido de tutela liminar, distribuído à Vara Única da Comarca de Parnamirim/PE, a qual postergou a análise do pedido liminar, em que pese a gritante violação às ao efetivo contraditório e ampla defesa. 



    Contudo, o Douto Magistrado incorreu em gravíssimo error in judicando, dado que, em que pese a inequívoca demonstração da urgência na análise do pleito liminar, em razão do prazo para o registro de candidatura e o exíguo, é notório que a ausência de comunicação para apresentação de defesa prévia, bem como sobre o dia da sessão de julgamento de suas contas, viola frontalmente os deveres constitucionais de publicidade, transparência e motivação das decisões, além de cercear a possibilidade de defesa.



    Pari passu, o ora Reclamante requereu seu registro de candidatura por meio dos autos de número 0600047-62.2024.6.17.0078, em trâmite na Zona Eleitoral do Município de Parnamirim-PE. Por conseguinte, com arrimo no artigo 3º da Lei Complementar 64/90, a Coligação Parnamirim Merece Mais, composta pelo partido Progressistas e pelo União Brasil, entrou com Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC, em desfavor do Reclamante.



    Considerando que o prazo para contestação na AIRC findava em 24.08.2024, perecendo o seu direito de demonstrar à Justiça Eleitoral a afronta ao contraditório e ampla defesa mediante decisão judicial na ação anulatória, foi interposto Agravo de Instrumento (0046199-61.2024.8.17.9000) em sede de plantão judiciário.



    Dessarte, o Juízo Plantonista, forte nessas razões, ante a possibilidade de lesão irreparável ao recorrente, que ficaria impossibilitado de exercer seus direitos políticos em decorrência de processo administrativo marcado por indícios de violação à ampla defesa e contraditório, concedeu a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos dos Julgamentos da Câmara Municipal de Parnamirim referente às Prestações de Contas do Agravante, exercícios de 2014 e 2016.



    Não obstante, após a distribuição do feito para o Juízo natural, o Des. Relator prolatou decisão (id 40710739), ora decisão reclamada, revogando a tutela provisória deferida em sede de plantão judicial (id 40324912), restaurando a eficácia dos Decretos Legislativos questionados, estranhamente, ponderando que considera como válidas as citações/notificações recebidas pelos secretários/servidores da Prefeitura.”



    Sustenta que "o Des. Luiz Carlos Figueiredo, decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, pois ratificou a preterição do direito de defesa, considerando que foi imposta penalidade [rejeição de contas e suas consequências eleitorais – art. 1°, inc. I, alínea “g”, da LC n° 64/90] sem que fosse oferecida ao ora Reclamante citação pessoal válida para apresentação de defesa prévia e para a sessão de julgamento, ferindo, assim, o art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF na ADI 2.120/AM e outras ações" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz ser "patente a inobservância da decisão em controle concentrado de constitucionalidade, in casu, da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 2.120/AM, considerando que nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. Isto posto, a preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para determinar o proferimento de decisões com observância do precedente vinculante supramencionando” (eDoc 1, p. 25).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Na ADI 2.120/AM, o Plenário desta Corte julgou procedente pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 43 da Lei 2.271/94 (Estatuto da Polícia Civil). Na ocasião, definiu-se, dentre outros pontos, que “nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente”. A decisão resultou assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL) – ENTIDADE SINDICAL INVESTIDA DE LEGIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” PARA INSTAURAÇÃO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – CONFIGURAÇÃO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE PREVÊEM PUNIÇÃO DISCIPLINAR ANTECIPADA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL – CRITÉRIO DA VERDADE SABIDA – ILEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE RESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER DISCIPLINAR – DIREITO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI AMAZONENSE Nº 2.271/94 (ART. 43, §§ 2º a 6º) – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo. “Nemo inauditus damnari debet”. O direito constitucional à ampla (e prévia) defesa, sob o domínio da Constituição de 1988 (art. 5º, LV), tem como precípuo destinatário o acusado, qualquer acusado, ainda que em sede meramente administrativa. O Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a imprescindibilidade da observância desse postulado, essencial e inerente ao “due process of law”, tem advertido que o exercício do direito de defesa há de ser assegurado, previamente, em todos aqueles procedimentos – notadamente os de caráter administrativo-disciplinar – em que seja possível a imposição de medida de índole punitiva. Mesmo a imposição de sanções disciplinares pelo denominado critério da verdade sabida, ainda que concernentes a ilícitos funcionais desvestidos de maior gravidade, não dispensa a prévia audiência do servidor público interessado, sob pena de vulneração da cláusula constitucional garantidora do direito de defesa. A ordem normativa consubstanciada na Constituição brasileira é hostil a punições administrativas, imponíveis em caráter sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade de o servidor público exercer, em plenitude, o direito de defesa. A exigência de observância do devido processo legal destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis da República. Doutrina. Precedentes. – Revela-se incompatível com o sistema de garantias processuais instituído pela Constituição da República (CF, art. 5º, LV) o diploma normativo que, mediante inversão da fórmula ritual e com apoio no critério da verdade sabida, culmina por autorizar, fora do contexto das medidas meramente cautelares, a própria punição antecipada do servidor público, ainda que a este venha a ser assegurado, em momento ulterior, o exercício do direito de defesa. Doutrina. Precedentes.”



    Nada obstante, a controvérsia, no processo de origem, envolve a anulação do julgamento das contas do reclamante, ex-prefeito, pela Câmara de Vereadores. A autoridade reclamada revogou a tutela provisória recursal, por entender que não estavam presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 13, p. 4-8):



    “Sobre o tema em debate, é sabido que o Chefe do Executivo deve anualmente prestar contas de sua gestão/governo, as quais serão objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o qual vai exarar um parecer técnico acerca de sua regularidade. Após, cabe à Câmara Municipal realizar o julgamento das referidas contas (de cunho político-administrativo), que somente poderá ser contrário ao parecer técnico do TCE se a votação obtiver um quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. Caso não atingido tal quórum, o parecer do TCE deverá prevalecer.



    Nestes termos, está o art. 31 da Constituição Federal (CF):



    (...)



    No caso dos autos, o Prefeito teve suas contas dos anos de 2014 e 2016 julgadas irregulares pela Câmara dos Vereadores.



    Nos presentes autos, o agravante questiona tão somente o processo legislativo municipal que as julgou, afirmando que houve ofensa a seus direito e garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa, bem como argumenta a existência de vícios da composição da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), que não teria observado a proporção partidária, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara (RI). Suscita que teriam ocorridos outros vícios, que tornariam o processo de julgamento de suas contas eivados de nulidade. Assim, ao final, os Decreto Legislativos, que julgaram suas contas irregulares, deveriam ser anulados.



    Pois bem, como os presentes autos se tratam de Agravo de Instrumento e seu objeto versa sobre a antecipação dos efeitos da tutela, os requisitos aqui analisados devem ser vistos sob a ótica da existência ou não do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito.



    I) Acerca da probabilidade do direito, consoante os elementos até então juntados aos autos, não a tenho por presente.



    O ponto de maior relevância, que poderia macular o processo legislativo de julgamento de contas do Prefeito, seria a ausência de contraditório e ampla defesa, o qual faz parte dos direitos e garantias fundamentais previsto na Constituição.



    a) Sobre essa alegada violação (ao contraditório e ampla defesa), constam dos autos a afirmação de que a assinatura aposta na citação foi assinada pelo próprio agravante, embora ele negue.



    Ademais, de todos os autos procedimentais foram enviadas notificações que teriam sido, aparentemente, recebidas por 2 (dois) Secretários Municipais e servidores municipais.



    Por cautela, também há informação que a Câmara, adicionalmente, enviou as notificações para o e-mail do recorrente, o qual alega não reconhecer tal e-mail.



    Assim, a meu ver, diante das inúmeras notificações, o gestor público tomou conhecimento acerca do processo legislativo de julgamento de suas contas, mas optou por não exercer seu direito de defesa.



    Ademais, ao contrário do que alega a parte recorrente, tenho que as citações/notificações recebidas por pessoas com poderes para tanto são válidas.



    É que o art. 248, §4º do CPC prevê que a citação nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a entrega de mandado a funcionário da portaria que tenha poderes para o seu recebimento.



    Também é sabido que o domicílio necessário do servidor público é o local onde exerce permanentemente as suas funções, nos termos do 76, parágrafo único do Código Civil:



    (...)



    Assim, tenho também, por esses fundamentos acima, como válidas as citações/notificações recebidas pelos secretários/servidores da Prefeitura.



    Desse modo, entendo que não houve ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, havendo o recorrente permanecido inerte por iniciativa própria.



    b) Sobre a alegação de falta de representação proporcional aos partidos políticos na Câmara de Finanças e Orçamento (CFO), tenho que isso é matéria interna corporis, cabendo aos partidos políticos que nela estão representados votarem e escolherem as Comissões que farão parte, conforme sua conveniência política.



    Ademais, mesmo se fosse o caso de se analisar tal questionamento, o art. 1º do RI estabelece que tal composição será observada “tanto quanto possível”: “§ 6º - Na constituição das comissões, assegurar-se á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos que participem da respectiva Câmara”.



    Assim, não vislumbro vício capaz de ensejar a nulidade de sua constituição.



    c) Ainda sobre a ausência da probabilidade do direito, tenho que os elementos afirmados nos autos até o momento não têm a força necessária a afastar os efeitos dos Decretos Legislativos questionados. Isso porque de um lado há afirmações sobre a correta notificação, inclusive com a afirmação de que foi o próprio recorrente quem assinou a citação, o que infirma a tese recursal, e de outro lado há a presunção de legitimidade e veracidade dos Decretos fustigados, os quais estão de acordo com o parecer técnico do TCE, que somente poderia ser afastado mediante a votação com o quórum de 2/3 dos vereadores. 



    Feitas tais considerações, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a antecipação dos efeitos da tutela.



    Ou, por outras palavras, não basta alegar a não assinatura da notificação. Se houve adulteração da prova preliminar, uma perícia grafoscópica pode constatar, inclusive poderia ter sido requerida em via própria, como quaisquer outras irregulares fundamentais apontadas. Não é demais lembrar o parecer técnico do TCE/PE e que a decisão da Câmara foi disponibilizada no youtube através dos sites:



    Embora as questões postas à análise neste Agravo de Instrumento sejam, todas elas, processuais/procedimentais, não se pode olvidar tudo a mais que sobeja em matéria fática, posto que, ao fim e ao cabo, o que está em foco, para minimizar influências externas, é saber se foi ou não constatada a existência de indícios de improbidade administrativa a lastrear o parecer do TCE/PE e a decisão da Câmara de Vereadores. Assim, por mais que se evite incursionar neste mérito, uma análise verticalizada do caso concreto recomenda alguns registros, a saber: recente alteração legislativa implicou em redução das hipóteses caracterizadoras da improbidade, de sorte que seria bem razoável, em sede de cautelar, que fosse levada à apreciação do Judiciário se as tais modificações legislativas alcançaram ou não o caso concreto.



    Todavia, nenhuma linha da inicial trata desse viés de análise, sendo certo, entretanto, que nas contas do exercício de 2016 o órgão técnico auxiliar aponta, por exemplo, fato grave em matéria de suposta apropriação de numerário referente a contribuições previdenciárias.



    Então, em que pese a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), não vislumbro a probabilidade do direito, a qual é requisito cumulativo e necessário para a concessão da tutela provisória requerida.



    Diante do exposto, REVOGO a tutela provisória deferida em sede de plantão judicial de id 40324912, restaurando a eficácia dos Decretos Legislativos questionados.” 



    Observadas as razões de decidir do ato reclamado, verifica-se que a decisão impugnada teve como fundamento a ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal provisória, enquanto o paradigma invocado analisou a constitucionalidade de norma que promoveu alteração no Estatuto do Policial Civil do Estado do Amazonas (Lei estadual nº 2.271/94). Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 131 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 589.998/PI). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.120. PARÂMETRO DE CONTROLE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM O CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado refere-se a decisão monocrática do Ministro Relator do processo no TST, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a denegação do recurso de revista pelo TRT. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação por suposta ofensa ao Tema 131 da Repercussão Geral (RE 589.998-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. No caso dos autos, a discussão envolve fundação pública integrante da administração pública indireta do Município de Curitiba/PR, enquanto que na ADI 2.120, ao analisar a constitucionalidade da Lei estadual do Amazonas 2.271/94, esta CORTE definiu, dentre outros pontos, que “nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo”. Logo, é inviável a Reclamação, uma vez que o parâmetro de controle não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento." (Rcl 41.297-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.08.2020)



    Ainda que superado esse óbice, a decisão reclamada afasta o vício alegado pela parte reclamante, consignando que “diante das inúmeras notificações, o gestor público tomou conhecimento acerca do processo legislativo de julgamento de suas contas, mas optou por não exercer seu direito de defesa”. Registra, ainda, que “há afirmações sobre a correta notificação, inclusive com a afirmação de que foi o próprio recorrente quem assinou a citação, o que infirma a tese recursal, e de outro lado há a presunção de legitimidade e veracidade dos Decretos fustigados, os quais estão de acordo com o parecer técnico do TCE, que somente poderia ser afastado mediante a votação com o quórum de 2/3 dos vereadores”.



    Logo, não há como prosperar o pedido de cassação do ato ordenado.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente